Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. TENTATIVAS FRUSTRADAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PENHORA PARCIAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE.

1. A ausência de contrarrazões após o deferimento da liminar para penhora parcial da remuneração do devedor demonstra a renúncia ao exercício do contraditório e da ampla defesa, ainda que frustradas as tentativas de intimação desse ato processual.

2. A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do art. 833, inc. IV e §2o, do CPC.

3. É possível penhorar 30% do salário do devedor se remanescer valor de salário suficiente à subsistência digna deste e de seus familiares após a constrição judicial.

4. Recurso provido.